Tribunal: TJBA
Processo: 8088530-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088530-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: DAIILLE COSTA TOIGO e outros

Advogado(s)
:
DAIILLE COSTA TOIGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. COBRANÇA DE PRÊMIO COMPLEMENTAR. CLÁUSULA ABUSIVA. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 17 DA RN 195/2009. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta por Operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu a abusividade da cobrança de "Prêmio Complementar", em decorrência de rescisão antecipada de contrato coletivo empresarial por iniciativa da Consumidora, e que fixou indenização por danos morais. A parte autora, pessoa jurídica, buscou a declaração de inexigibilidade do débito, que já era objeto de cobrança em execução autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cláusula contratual que impõe ao consumidor o pagamento de "Prêmio Complementar" em razão da rescisão antecipada do plano de saúde coletivo empresarial; (ii) determinar se a cobrança indevida de tal valor configura dano moral indenizável à pessoa jurídica autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A análise do recurso deve ser limitada, diante da ausência de dialeticidade em parte das razões apresentadas pela Apelante, que impugnou tópicos dissociados da sentença, descumprindo os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC. Por essa razão, não se conhece dos itens 3.3 e 3.7 do apelo.

4 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais entre plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 vidas e consumidor vulnerável, nos termos da jurisprudência do STJ (Súmula 608).

5 - A cláusula que impõe o pagamento de "Prêmio Complementar", apurado com base em múltiplos da média das mensalidades, em razão de cancelamento do contrato antes de 12 meses, constitui vantagem manifestamente excessiva em favor da operadora, sendo considerada abusiva à luz do art. 51, IV, do CDC.

6 - O parágrafo único do art. 17 da RN 195/2009 da ANS, que previa tal cobrança, foi declarado nulo em sede de Ação Civil Pública com efeitos erga omnes, por violar a liberdade contratual do consumidor e impor penalidade desproporcional. Tal norma foi revogada expressamente pela RN 557/2022 da ANS.

7 - A ausência de cláusula penal similar em caso de cancelamento por iniciativa da operadora reforça o desequilíbrio contratual, violando os princípios da boa-fé objetiva e função social dos contratos (CC, art. 422).

8 - A condenação ao pagamento de indenização por danos morais à pessoa jurídica autora deve ser afastada, pois não houve prova de ofensa à sua honra objetiva. A cobrança judicial por si só, sem negativação ou lesão à imagem, não configura dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1 - A cláusula contratual que prevê a cobrança de prêmio complementar em razão do cancelamento antecipado de plano de saúde coletivo empresarial é abusiva, quando impõe vantagem desproporcional ao fornecedor.

2 - A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral quando comprovada ofensa à sua honra objetiva, o que não ocorre pela simples cobrança judicial de valores.

3 - A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento de parte do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 422; CDC, arts. 6º, IV e 51, IV; CPC, art. 1.010, II e III.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 608; TJ-SP, Apelação Cível nº 1033270-44.2023.8.26.0405, Rel. Des. Alexandre Marcondes, j. 28.05.2024; TJ-SE, Apelação Cível nº 0005180-21.2023.8.25.0001, Rel. Des. Luiz Antônio A. Mendonça, j. 16.11.2023; TJ-DF, Apelação Cível nº 07231754720238070020, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 02.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
de n° 8088530-20.2023.8.05.0001, onde figura como Apelante

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e Apelada
APRENDENDO DIREITO CURSOS JURÍDICOS e DAIILLE COSTA TOIGO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PARCIAL PROVIMENTO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data registrada do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA